Tribunal: TJSP
Processo: 2179413-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ON LINE – BLOQUEIO DE PENSÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação do coexecutado com relação à decisão que rejeitou a impugnação à penhora – Acolhimento em parte – O agravante comprovou que parte do valor bloqueado é oriundo de pensão que recebe do INSS (R$ 1.212,00) – Impossibilidade de penhora do valor que comprovadamente é

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ON LINE – BLOQUEIO DE PENSÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação do coexecutado com relação à decisão que rejeitou a impugnação à penhora – Acolhimento em parte – O agravante comprovou que parte do valor bloqueado é oriundo de pensão que recebe do INSS (R$ 1.212,00) – Impossibilidade de penhora do valor que comprovadamente é proveniente de aposentadoria - Natureza alimentar, cuja impenhorabilidade encontra-se amparada pelo artigo 833, inciso IV, do CPC, e não se trata das hipóteses previstas no § 2o do referido artigo – O agravante não comprovou documentalmente que os demais valores são impenhoráveis – Decisão reformada em parte.
- Pedido de anulação do processo de conhecimento a partir de fl. 171 – Impossibilidade – A decisão agravada não apreciou a referida questão – Recurso não conhecido nessa parte.

Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.